Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717004-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Na petição inicial (ID 25978249), a impetrante narra estar credenciada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEDF desde 2003 – ano seguinte à sua fundação –, com autorização para oferta de ensino médio e técnico em transações imobiliárias, sendo recredenciada pela autoridade de ensino em etapas temporais sucessivas. Aduz ter solicitado, em julho de 2019, novo recredenciamento, tendo em vista que o vigente venceria em dezembro do mesmo ano, o que restou indeferido de forma abusiva pela Portaria n.o 217, publicada em 19/05/2021, rompendo com preceitos legais e administrativos. Aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 37, da Constituição Federal, e 19 e 22 da LODF, porquanto não observadas a legalidade, o contraditório e a ampla defesa ao longo do processo administrativo (00080-00135684/2019-90), o que acarreta a nulidade da Portaria em questão. Alega que a determinação de transferência imediata dos alunos não observa os prazos administrativos recursais, acarretando ofensa à legalidade, bem como desconsidera a aprovação do Calendário Escolar de 2021 pela própria Secretaria de Educação – estabelecendo o final do ano letivo em andamento para dezembro de 2021 – e o art. 6o da Constituição Federal, que assegura a educação como um direito social pleno. Tece considerações acerca da necessidade de suspensão da referida Portaria, ante a irreversibilidade das determinações exaradas pela autoridade coatora. Com tais argumentos, pleiteia a concessão de liminar para determinar a anulação da Portaria Administrativa n.o 217, publicada em 19/05/2021, bem como para determinar que a SEDF publique no Diário Oficial a referida anulação e se abstenha de promover qualquer ação contra o impetrante que limite ou impeça, de alguma forma, o seu funcionamento ao longo do ano letivo. No mérito, requer a anulação do Processo Administrativo n.o 00080-00135684/2019-90 e a instauração de novo procedimento – em que garantida a ampla defesa e o contraditório – relativo ao recredenciamento. Pugna, por fim, pela determinação de juntada, pela autoridade coatora, do inteiro teor do Processo Administrativo em questão. Custas recolhidas (ID 25978254). Os autos foram distribuídos, inicialmente, à 8a Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência para as Câmaras Cíveis, na forma do art. 21, inciso II, do Regimento Interno desta Corte (ID 25978255). Despacho no ID 26085891, determinando a juntada do ato coator e demais documentos necessários à comprovação do alegado, a exemplo do Processo Administrativo n.o 00080-00135684/2019-90/SEDF, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 6o da Lei n.o 12.016/2009 e 321 do Código de Processo Civil. Petição no ID 26396744, acompanhada dos seguintes documentos: a) publicação da Portaria n.o 217, no DODF n.o 93, de 19 de maio de 2021; b) Parecer n.o 51/2021-CEDF, exarado no supramencionado Processo Administrativo, e c) Parecer de Especialista em Educação. É o relatório. Decido. Consoante relatado, o impetrante requer a segurança para anular o Processo Administrativo n.o 00080-00135684/2019-90, com a consequente instauração de novo procedimento relativo ao recredenciamento da escola perante a Secretaria de Educação, em que garantida a ampla defesa e o contraditório. É certo que o mandado de segurança é o meio adequado para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (CF, art. 5o, LXIX, e L. 12.016/2009, art. 1o). Assim, tem-se por fundamento do mandado de segurança um fato de existência materializada de ato determinado, identificado, abusivo, ilegal, inconstitucional ou arbitrário, praticado por autoridade, cuja prova documental deve ser pré-constituída. Na lição de José dos Santos Carvalho Filho, direito líquido e certo "[...] é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns"[1]. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Por sua vez, o parágrafo único prevê que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Ainda, o art. 10 da Lei n.o 12.016/2009 determina seja desde logo indeferida a inicial “quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Assim, após a regular intimação da parte autora, a emenda à inicial deve atender às determinações do Juízo, sob pena de inadmissibilidade, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. Nesse sentido: APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. ART. 653 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO; 330, IV E 485, I, TODOS DO CPC. 1. De acordo com o art. 653 do Código Civil, como o mandatário não age em seu nome, mas sim em nome do mandante, o mandatário não possui poderes para constituir, em nome próprio, advogado para defender interesses do mandante, conforme destacado pelo despacho ID no 18838120. Se for essa a intenção, é necessário que seja especificado que o procurador age em nome daquele que lhe outorgou o mandato, caso contrário, a presunção é de que atua em nome próprio. 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial. 3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme previsto nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293299, 07026801720208070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) No caso, foi determinado à impetrante que emendasse a petição inicial, de modo a juntar os documentos necessários à comprovação do alegado, em especial o Processo Administrativo n.o 00080-00135684/2019-90 (ID 26085891). A impetrante, por sua vez, deixou de cumprir o comando de forma adequada, pois restringiu-se a colacionar o Parecer n.o 51/2021, do Conselho de Educação do Distrito Federal, sob o fundamento de que este “[...] apresenta, em resumo, a essência do que foi a instrução do processo administrativo [...]” (ID 26396744). O cerne da presente controvérsia cinge-se em aferir eventual ilegalidade ao longo do procedimento em questão, de modo que, ausentes os autos administrativos em sua integralidade, inviável a análise da suposta ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, mormente em se considerando que o referido Parecer representa mero resumo do Processo Administrativo – conforme consignado pela própria impetrante –, não caracterizando, assim, a prova pré-constituída necessária à admissão do writ. Desse modo, as provas carreadas à inicial – mesmo após a determinação de emenda, com o fim de complementar a documentação necessária à instrução processual – não são suficientes à comprovação de qualquer ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade dita coatora. Insta ressaltar, por oportuno, que, embora tenha pleiteado a determinação à autoridade coatora da juntada da íntegra do Processo Administrativo em comento, a impetrante não demonstra – ou sequer alega – a impossibilidade de acesso aos referidos autos, afastando-se, desse modo, a incidência §1o do art. 6o da Lei n.o 12.016/2009. Nesse contexto, considerando a necessidade de dilação probatória, o Mandado de Segurança não é a via adequada para solucionar a presente controvérsia. Outrossim, nos termos do artigo 321 do CPC, descumprida a ordem de emenda, impõe-se o indeferimento da inicial. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. 1. Evidenciada que a complexidade da questão controvertida pode vir a exigir a necessidade de dilação probatória, tem-se por inviabilizado o prosseguimento do Mandado de Segurança, por se tratar de via judicial que exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. 2. Evidenciado que a parte impetrante, embora regularmente intimada para emendar a inicial, para o fim de converter o Mandado de Segurança em Ação de Conhecimento, bem como para apresentar documentos necessários ao exame da pretensão deduzida, não atendeu à determinação judicial, mostra-se correto o indeferimento da inicial, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1318192, 07037236220208070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, nos termos do artigo 10 da Lei n.o 12.016/2009 e do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, e extingo o processo nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do mesmo diploma processual. Sem custas e honorários advocatícios. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. [1] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator